Tribunal: TJSP
Processo: 1126420-34.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Pretensão deduzida objetivando esclarecimentos acerca de acordo realizado em reclamação trabalhista pelo Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos (Sindigru), representado pelos advogados corréus. Decisão que encerrou primeira fase da demanda reconhecendo dever de prestar contas dos requeridos. Decisão que não põe fim ao processo, de natureza interlocutória,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Pretensão deduzida objetivando esclarecimentos acerca de acordo realizado em reclamação trabalhista pelo Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos (Sindigru), representado pelos advogados corréus. Decisão que encerrou primeira fase da demanda reconhecendo dever de prestar contas dos requeridos. Decisão que não põe fim ao processo, de natureza interlocutória, portanto suscetível de agravo de instrumento. Interposição de recurso de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade de incidência do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126420-34.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO GONÇALVES MARTINS e PATRICIA TEIXEIRA DE SANTIAGO, é
apelado ELISEU FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100 - Voto no 3199
2/6
amb
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100
Apelantes: Francisco Gonçalves Martins e Patricia Teixeira de Santiago
Apelado: Eliseu Ferreira da Silva
Apelante: Sindicato dos Aeroviarios de Guarulhos
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Andréa Galhardo Palma
Número de origem: 1126420-34.2017.8.26.0100
VOTO No 3199
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas. Pretensão deduzida
objetivando esclarecimentos acerca de acordo realizado em
reclamação trabalhista pelo Sindicato dos Aeroviários de
Guarulhos (Sindigru), representado pelos advogados corréus.
Decisão que encerrou primeira fase da demanda reconhecendo
dever de prestar contas dos requeridos. Decisão que não põe fim
ao processo, de natureza interlocutória, portanto suscetível de
agravo de instrumento. Interposição de recurso de apelação. Erro
grosseiro. Impossibilidade de incidência do princípio da
fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Francisco
Gonçalves Martins e Patrícia Teixeira de Santiago (fls. 1400/1465) e pelo Sindicato dos
Aeroviários de Guarulhos (fls. 1528/1552), corréus em ação de exigir contas proposta por
Eliseu Ferreira da Silva, contra a r. decisão (fls. 1297/1300) que julgou procedente a
pretensão, em sua primeira fase, condenando os recorrentes a prestar as contas
demandadas.
Francisco Gonçalves Martins e Patrícia Teixeira de Santiago
alegam, em resumo, que são parte ilegítima do feito, na medida em que não possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100 - Voto no 3199
3/6
amb
qualquer relação jurídica com o recorrido. Esclarecem que foram contratados para atuação
em demanda trabalhista pelo Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, sendo que este atuou
como substituto processual do recorrido na referida ação. Sendo assim, sustentam que
jamais firmaram contrato de mandato com o apelado ou mesmo administraram bens ou
recursos deste, de forma que não há dever de prestar contas, porquanto inexistente vínculo
jurídico. Observam que julgados de casos similares já reconheceram sua ilegitimidade
passiva em ação de exigir contas propostas por sindicalizados. Desta forma, requerem o
provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.
O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, por sua vez, sustenta,
em síntese, que a pretensão de prestação de contas está fulminada pela prescrição
quinquenal, nos termos do artigo 25-A do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994). Explica
que em 17.12.2012 o recorrido anuiu, perante a Justiça do Trabalho, com o acordo firmado
com a Tam Linhas Aéreas, que foi também aprovado em assembleia realizada em
29.12.2012. A presente ação, porém, observa, foi distribuída em 20.12.2017, quando já
havia transcorrido prazo de cinco anos para exercício da pretensão. Defende, ademais, sua
ilegitimidade passiva, na medida em que jamais foi administrador de bens ou recursos do
autor. Observa que as contas do sindicato são prestadas por meio de assembleia geral,
convocada especialmente para este fim. Afirma que deve ser denunciada à lide a TAM
Linhas Aéreas S/A, vez que os repasses financeiros em discussão foram realizados pela
mencionada empresa. Ressalta que não poderia realizar qualquer desconto na verba
recebida pelo recorrido, haja vista que o pagamento foi realizado pela empresa diretamente
ao empregado. Pontua que no tocante ao desconto de INSS, a sentença que homologou o
acordou determinou a retenção pela TAM da contribuição previdenciária. No mérito,
afirma que o acordo foi aprovado em assembleia extraordinária, além de ter sido
apresentada planilha a cada trabalhador com o valor individual que receberia. Argumenta,
assim, que todos os valores pagos eram de conhecimento do recorrido, que foi informado
dos descontos previdenciários, tendo expressamente anuído aos termos do acordo na
presença de membro da Justiça do Trabalho. Pontua que inquérito instaurado para apuração
das supostas irregularidades no acordo em comento foi arquivado por não se constatar
qualquer ilícito, além de ter sido arquivada representação formulada perante a OAB/SP.
Desta forma, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100 - Voto no 3199
4/6
amb
Recursos tempestivos (fls. 1399) e preparados (fls. 1466/1468 e
1551/1552).
O recorrido, em suas contrarrazões, sustenta, em resumo,
preliminarmente o não cabimento do recurso. Afirma que a decisão interlocutória que julga
procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas é recorrível pela via do agravo de
instrumento. Alega que há erro grosseiro dos recorrentes, o que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Assevera, ademais, que os recursos não observam o
princípio da dialeticidade recursal, na medida em que não confrontam diretamente a
decisão hostilizada. Afirma que não houve prescrição da pretensão deduzida, vez que
incide ao caso o prazo decenal e, além disso, a contagem deve iniciar a partir do
recebimento das verbas acordadas, isto é, março de 2013. Defende a impossibilidade de
denunciar à lide a empresa TAM Linhas Aéreas S/A, vez que não se vislumbra nenhuma
das hipóteses do artigo 125 do Código de Processo Civil. Afirma, ademais, que os
recorrentes são partes legítimas no feito. Argumenta, neste sentido, que o sindicato atuou
como substituto processual no acordo trabalhista em questão, em demanda conduzida pelos
advogados recorrentes. Pontua que não recebeu qualquer esclarecimento acerca da
incidência de INSS sobre as verbas trabalhistas recebidas em caráter indenizatório.
Ressalta que não consta no termo de anuência ou nas atas das assembleias menção a
pagamento de honorários advocatícios aos recorrentes. Argumenta que as quantias
destinadas aos recorrentes em razão do acordo superam o valor repassado aos
sindicalizados. Desta forma, postula o não conhecimento dos recursos, e, subsidiariamente,
que sejam desprovidos, mantendo-se a decisão atacada.
O recurso foi inicialmente distribuído à 9a Câmara de Direito
Privado que, pelo v. acórdão de fls. 1730/1737, dele não conheceu, declinando da
competência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100 - Voto no 3199
5/6
amb
2. Os recursos não devem ser conhecidos
Nos termos do artigo 550, § 5o do Código de Processo de Civil
vigente, na primeira fase da ação de exigir contas, ao se reconhecer o dever do réu de
prestar contas, dever ser proferida decisão, não mais sentença, tal como previa o artigo 915,
§ 2° do Código de Processo Civil de 1973. Tal decisão não põe fim ao processo, que terá
seguimento com a segunda fase, revertida na obrigação de efetivamente prestar as contas.
Assim, a decisão que julga a primeira fase da ação tem natureza
interlocutória, sendo, por isso, recorrível pela via do agravo de instrumento, não apelação
(artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil).
Este, aliás, o entendimento assente nesta 29a Câmara de Direito
Privado:
"Agravo de Instrumento. Condomínio Edilício. Ação de exigir contas.
Decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas.
Insurgência. Recurso cabível da decisão que julga a primeira fase da
prestação de contas é o agravo de instrumento, tendo em vista tratar-se
de decisão interlocutória. Nos autos de origem, antes mesmo da
interposição deste recurso, a ré, ora agravante, manifestou
conformidade com a decisão, pleiteando prazo para cumpri-la.
Outrossim, interposto o recurso, diligenciou no sentido de cumprir o
quanto determinado na r. decisão recorrida. Tais posturas dão conta da
configuração na espécie, de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Preclusão lógica. Ocorrência. Inteligência do artigo 1000 do Novo
Código de Processo Civil. Recurso não conhecido." (destaquei) (TJSP;
Agravo de Instrumento 2031312-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020;
Data de Registro: 24/09/2020)
"Ação de exigir contas - Primeira fase - Mandato - Decisão que julga a
primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão
interlocutória, porque não põe fim ao processo - Cabimento do recurso
de agravo de instrumento - Decisão que homologou a desistência em
relação ao corréu está preclusa - Agravo nesse ponto não conhecido -
Necessidade de prestação de contas reconhecida - Agravo conhecido em
parte e não provido." (destaquei)(TJSP; Agravo de Instrumento
2174415-30.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126420-34.2017.8.26.0100 - Voto no 3199
6/6
amb
04/09/2020)
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Alienação fiduciária -
Veículo - Sentença de procedência em relação ao pedido de exigir contas
e de extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido de
ressarcimento por benfeitorias - Apelo do autor - Decisão que na
sistemática do novo Código de Processo Civil tem natureza
interlocutória a exigir a interposição de agravo de instrumento -
Apelação
não
conhecida"
(destaquei)(TJSP;
Apelação
Cível
1014125-34.2018.8.26.0451; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de
Registro: 02/12/2019)
Assim, a interposição de recurso de apelação mostra-se inadequada,
revelando erro grosseiro, que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Em face do exposto, não se conhece dos recursos.
FRANCISCO SHINTATE
Relator